Tribunal: CARF
Processo: 11080.732504/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732504/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.211 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SMURFIT KAPPA DO BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, nos termos do art. 74, §
17 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
(suplente convocado), que dava provimento ao recurso para afastar a multa aplicada.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732504/2018-01
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.211 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732504/2018-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-006.507,
proferido pela 6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, com dispensa da Ementa, na forma
autorizada pela Portaria RFB no 2.724/2017, art.2o, inciso II.
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:
1. INPA - INDÚSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA S/A, pessoa jurídica
acima identificada, transmitiu Declarações de Compensação (DCOMP) controladas no
processo no 10640-900.500/2014-75.
2. Estas compensações não foram homologadas, em consequência foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fl. 02 para a exigência da multa prevista no parágrafo
17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com alterações posteriores, no valor de R$
3.665.709,30, em face da não homologação das compensações.
3. O contribuinte foi intimado desta Notificação de Lançamento em 04/12/2018 (fl.
06) e apresentou impugnação de fls. 10/14 em 30/12/2018 (fl. 08) na qual alega em
síntese:
O fundamento legal para a aplicação da multa não pode retroagir para penalizar
um fato ocorrido antes de sua existência;
A notificação de lançamento não descreve em que momento teria ocorrido, nem o
protocolo da DComp, nem a data em que fora proferido o despacho decisório que não
homologou os débitos nela tratados.
Considerando que o fundamento legal referido na autuação é o §17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, e que o mesmo somente veio a aplicar multa de 50% do valor do
débito objeto de compensação após o advento da Lei no 13.097 de 19 de janeiro de
2015, é fundamental informar em que momento teria ocorrido a suposta conduta
infracional.
Antes da entrada em vigor da Lei 13.097/2015, inexistia penalidade para esta
conduta. Desta forma, deveria a notificação de lançamento trazer a informação da data
em que a suposta conduta infracional teria sido praticada. Inobstante esta grave
nulidade, a Impugnante informa que o Despacho Decisório a que se refere a
notificação de lançamento foi proferido em 3 de abril de 2014, muito antes da entrada
em vigor da Lei 13.097/2015. Mesmo que a notificação de lançamento impugnada não
demonstre este que deve ser entendido como o aspecto temporal do fato que
supostamente teria gerado a multa imputada, a Impugnante requer, caso entendam
necessário, seja anexada a cópia integral do processo de crédito mencionado.
Repita-se, tanto o pedido de restituição, como as respectivas DComp, bem como
o Despacho Decisório que não homologou as compensações são anteriores à Lei que
criou a penalidade ora impugnada, razão pela qual não se pode admitir a retroatividade
da Lei , como expressamente consignado na Constituição da República Federativa do
Brasil e no Código Tributário Nacional, em seu art. 106, I.

A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em 29/03/2021 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 27), apresentando o Recurso Voluntário por meio de
protocolo eletrônico em 26/04/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 30),
pelo qual pediu pelo provimento do recurso para reforma do acórdão recorrido, em razão de
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.211 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732504/2018-01

desnecessária a proclamação de sua nulidade, de acordo com o que dispõe o §3o do art. 59 do
Decreto no 70.235/72, reconhecendo-se por derradeiro a nulidade material do despacho decisório
inquinado e do auto de infração impugnado, bem como da impossibilidade de se aplicar
retroativamente legislação que impõe penalidade.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento de
fls. 02 para a exigência da multa prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, com
alterações posteriores, no valor de R$ 3.665.709,30, em face da não homologação das
compensações controladas no processo no 10640-900.500/2014-75.
Neste processo, a Recorrente sustentou os mesmos argumentos referentes ao PAF
no 10640-900.500/2014-75, alegando a ausência de fundamentação do despacho decisório, já
que, mesmo diante da “análise de detalhamento de crédito”, uma vez que foi impossibilitado o
exercício integral do direito de defesa pela inexistência de fundamentos de fato e de direito que
pudessem justificar a negativa do direito de crédito.
Alegou, ainda, que nenhum procedimento prévio de fiscalização tendente a apurar
a materialidade do seu crédito foi efetuado e, por sua vez, não se admite a menção genérica a
dispositivos legais ou a mera transcrição de tabelas como fundamento ou motivação, tendo sido
demonstrado a imprescindibilidade de diligências mínimas pela autoridade fiscal no sentido de
apurar o direito de crédito pleiteado.
As razões da defesa foram afastadas pela DRJ de origem, consoante a
motivação abaixo colacionada, a qual peço vênia para reproduzir a título de
fundamentação, nos termos permitidos pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/19991, inclusive
com relação ao argumento de nulidade do Despacho Decisório:
6.
A Notificação de Lançamento em tela trata de multa por não homologação de
compensação. Nela consta expressamente que “De acordo com o Despacho Decisório
constante do processo identificado abaixo, houve não homologação de compensação, o
que enseja a aplicação de multa prevista na legislação”

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.211 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732504/2018-01

7.
O citado processo é o de no 10640-900.500/2014-75 (processo principal)
processo ao qual foi apensado o processo em estudo. No processo principal é possível
compulsar o Despacho Decisório que não homologou as compensações, fato que
resultou na aplicação da multa ora em estudo.
8.
O contribuinte foi intimado do teor deste Despacho e apresentou a competente
Manifestação de Inconformidade que foi apreciada e considerada improcedente por esta
turma de julgamento na presente sessão de julgamento.
9.
Portanto, ao contrário do que arguiu a defesa, o contribuinte tem plena ciência do
momento em que foi proferido o Despacho Decisório que não homologou as
compensações.
10.
No que tange à alegação de que o manifestante desconhece o número da
Declaração de Compensação (DCOMP) que trata da compensação não homologada, tal
afirmação cai por terra, pois esta informação consta do Anexo à Notificação de
Lançamento.
11.
Pacificado o entendimento de que compensações não foram homologadas,
correta a aplicação da multa prevista no parágrafo §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
pois o fato se subsome ao dispositivo legal, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
12.
O contribuinte questiona o fundamento legal da multa aplicada, pois entende que
houve retroatividade da norma. Tal retroatividade não ocorreu conforme veremos
adiante.
13.
A multa por não homologação de compensações passou a ser prevista com a
publicação da Lei no 12.249/2010:
Art. 62. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 74. .......................................................................
.............................................................................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.211 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732504/2018-01

14.
Portanto, a multa por não homologação de compensações está presente em nosso
ordenamento jurídico desde a vigência da Lei no 12.249/2010.
15.
Com a edição da MP no 656, de 07/10/2014, a multa por não homologação da
compensação não deixou de existir houve apenas uma alteração da base de cálculo da
penalidade:
Art. 2o A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 , passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 74. ...............................................................................
......................................................................................................
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
16.
Conclui-se que desde o ano de 2010, há fundamento legal para a exigência da
multa por falta de homologação de compensações, o que ocorreu após a edição da MP
no 656, de 07/10/2014 foi apenas a mudança da base de cálculo da penalidade.
17.
No caso concreto, a penalidade foi aplicada com fulcro na redação original do
parágrafo §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, vigente quando da apresentação das
declarações de compensação, e considerando que há coincidência entre o valor do
crédito e do débito, constantes do PER/ DCOMP, em análise, não há nenhuma
modificação a ser efetuada no lançamento de ofício.
18.
Em face do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a Impugnação.

Com relação ao Despacho Decisório proferido no PAF no 10640-900.500/2014-
75, em voto proferido naquele autos, esta relatoria concluiu pela manutenção da r. decisão
proferida pela DRJ de origem, tendo em vista a falta de comprovação da materialidade do direito
pretendido, devendo ser aplicado o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que atribui
o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Com relação à multa decorrente da não homologação daquelas compensações,
objeto deste litígio, observo que está correta a decisão recorrida, a qual deve ser integralmente
mantida, o que faço nos termos permitidos pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/19992.
Conforme já destacado pelo i. Julgador a quo, em que pese a revogação da multa
quanto ao pedido de ressarcimento indeferido, foi mantida na legislação a exigência da multa de
50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, prevista no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, vigente quando da apresentação das
declarações de compensação.
Com isso, a conduta já era configurada como infração no §17 da redação dada pela
Lei no 12.249/2010, e continuou como infração no mesmo §17 após a Lei no 13.097/2015. Por
sua vez, a redação dada pela MP no 656/2014, e pela Lei no 13.097/2015, cominou penalidade
menos severa, aplicada sobre o valor do débito não homologado.
Portanto, em razão da previsão legal da multa de 50% por compensação não
homologada, deve ser mantida a r. decisão de primeira instância.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.211 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732504/2018-01

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 56
DF CARF MF
Original